Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em relação à preliminar suscitada de não conhecimento dos embargos de declaração, é mister ressaltar que os embargantes indicaram vício que entendem presente no acórdão e, assim, a análise de sua existência é matéria atinente ao mérito. Assim, rejeito a preliminar.
2. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
3. Restou registrado no acórdão a falta de comprovação do nexo causal entre a conduta do Banco Daycoval (também vítima do evento) e o dano causado ao embargante, com a consumação da fraude em relação a tal empréstimo, diante da atuação dolosa da empresa DW CONSULTORIA, e para a qual o próprio embargante contribuiu. Desse modo, restou demonstrada a excludente de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
4. A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. O que pretende o embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.